Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97.
1. Na sentença exarada na Ação Coletiva no 32.159/97 fora reconhecida a parcial perda superveniente do objeto da demanda após a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo sido consignado que o interesse na ação coletiva persistia quanto à condenação ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo writ. 1.1. Nas razões da Apelação Cível n. 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, observa-se a confirmação deste entendimento, uma vez que restou consignado que é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. 1.2. O artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. 1.3. Ainda que os motivos não configurem coisa julgada, é possível extrair das razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação a compreensão e a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, uma vez que a parte dispositiva não existe de forma isolada. 1.4. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.
2. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em razão da parcial perda superveniente da demanda coletiva.
3. Os elementos dos autos demonstram que se encontra escorreita a r. decisão vergastada que limitou o débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.